Tribunal: TJMT
Processo: 0002940-54.2008.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002940-54.2008.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIR DAROIT - CPF: 332.784.079-20 (AGRAVANTE), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), ELIRIO DAROIT - CPF: 061.110.769-49 (AGRAVANTE), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0013-17 (AGRAVANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), ELIRIO DAROIT - CPF: 061.110.769-49 (AGRAVADO), ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (AGRAVADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), VALDIR DAROIT - CPF: 332.784.079-20 (AGRAVADO), ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (AGRAVANTE), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0013-17 (AGRAVADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no 0002940-54.2008.8.11.0040 – Sorriso

Agravante
: Agrenco do Brasil S.A – em recuperação judicial

Agravados
: Valdir Daroit e outros

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA
– PEDIDO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que a parte seja amparada pela assistência judiciária, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no 0002940-54.2008.8.11.0040 – Sorriso

Agravante
: Agrenco do Brasil S.A – em recuperação judicial

Agravados
: Valdir Daroit e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Agrenco do Brasil S.A – em recuperação judicial, que visa reformar a decisão deste Relator que indeferiu o pedido de reconsideração feito no recurso de apelação n. 0002940-54.2008.8.11.0040, afeto ao indeferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Inconformada, a agravante sustenta que o conjunto probatório dos autos demonstra que foi decretada a sua falência, tornando inviável a apresentação dos documentos solicitados para comprovar a sua hipossuficiência financeira, haja vista a inexistência de movimentação bancária. Requer a reforma da r. decisão.

A parte agravada apresentou manifestação (id. 93004477), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
no 0002940-54.2008.8.11.0040 – Sorriso

V O T O

Cinge-se dos autos que Agrenco do Brasil S.A – em recuperação judicial interpôs recurso de apelação em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação ordinária de cobrança que lhe move Valdir Daroit e outros, julgou parcialmente procedente o feito, condenando-a ao pagamento de R$ 68.671,40 (sessenta e oito mil, seiscentos e setenta e um reais e quarenta centavos) referente ao serviço de secagem de grãos e de R$ 16.241,16 (dezesseis mil, duzentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos) pelos grãos de soja transportados, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante pugnou preliminarmente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não possuir condições de arcar com o preparo recursal, sob a alegação de estar em estado falimentar.

Contudo, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores para concessão do benefício, este Relator indeferiu o pedido, determinando o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 76363990), tendo a recorrente apresentado pedido de reconsideração, que restou igualmente indeferido (id. 83615456).

Irresignada, agora em sede de agravo interno, a agravante sustenta que o conjunto probatório dos autos demonstra que foi decretada a sua falência, tornando inviável a apresentação dos documentos solicitados para comprovar a sua hipossuficiência financeira, haja vista a inexistência de movimentação bancária. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários do advogado e do perito.

Assim, a
Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Destarte, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, consoante exegese da Súmula 481 do STJ, o que não é o caso dos autos.

Digo isso, porque a Agrenco do Brasil S.A., ora agravante, trata-se de empresa multinacional, ligada ao agronegócio internacional, diga-se de passagem, que por mais necessitada e insolvente que possa aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não é presumido pela decretação de falência, como quer fazer crer a recorrente

Agrenco do Brasil S.A., mormente por se tratar de um grupo de empresas ligada ao agronegócio internacional, não havendo que se falar na impossibilidade de pagamento do preparo recursal.

Ademais, necessário se faz reafirmar que conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme verificado na espécie, na forma do art. 99, §2, do mesmo
codex
, sendo desnecessária a realização de qualquer diligência nesse sentido.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021